Tribunal: TJSP
Processo: 2127047-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando o fornecimento de tratamento médico [reconstrução parcial da mandíbula com prótese e/ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas] – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência por ausência de cobertura securitária pertinente a plano odontológico não contratado – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando o fornecimento de tratamento médico [reconstrução parcial da mandíbula com prótese e/ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas] – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência por ausência de cobertura securitária pertinente a plano odontológico não contratado – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Relatório médico demonstrando a necessidade e urgência de procedimentos compreendidos no plano hospitalar – Art. 19, VIII e anexo I, da Resolução Normativa n. 465/2021 – Recurso provido.